Tribunal: TJDFT
Processo: 0731917-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO AO CRIME.

1. A aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 exige o preenchimento dos quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

2. A jurisprudência do STF é pelo afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga.

3. Recurso conhecido e desprovido.